Tribunal: TJSP
Processo: 2200171-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e deferiu o levantamento em favor do cônjuge do executado Jair de R$42.993,01, permanecendo penhora de R$21.793,87. Insurgência do executado e sua esposa. Impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Possibilidade excepcional de penhora de salário, desde que

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e deferiu o levantamento em favor do cônjuge do executado Jair de R$42.993,01, permanecendo penhora de R$21.793,87. Insurgência do executado e sua esposa. Impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Possibilidade excepcional de penhora de salário, desde que demonstrada a sobra em montante significativo que possa significar a perda da natureza alimentícia dessa quantia. Depósitos na conta do executado sem comprovação da impenhorabilidade. Valor penhorado que não irá comprometer a subsistência do executado e sua esposa. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2200171-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes JAIR DE
AVELLAR e CARMELITA DA SILVA AVELLAR, são agravados HENRIQUE
STOROLI, LUIZA LOURDES STOROLI, COOPERMETRO DE SÃO PAULO
COOPERATIVA PRÓ HABITAÇÃO DOS METROVIÁRIOS e OZIAS DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200171-41.2020.8.26.0000 - 2
Agravo de Instrumento no 2200171-41.2020.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravantes: Jair de Avellar, Carmelita da Silva Avellar
Agravados: Henrique Storoli, Luiza Lourdes Storoli, Coopermetro de São Paulo
Cooperativa Pró Habitação dos Metroviários, Ozias de Souza
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível
Processo de Origem: 0010221-19.2003.8.26.0008
Juiz(íza) Prolator(a): Paulo Guilherme Amaral Toledo
VOTO no 14787
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
COMPROMISSO
DE
COMPRA E VENDA. Decisão que acolheu parcialmente a
impugnação ao cumprimento de sentença e deferiu o levantamento
em favor do cônjuge do executado Jair de R$42.993,01,
permanecendo penhora de R$21.793,87. Insurgência do executado
e sua esposa. Impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
Possibilidade excepcional de penhora de salário, desde que
demonstrada a sobra em montante significativo que possa
significar a perda da natureza alimentícia dessa quantia. Depósitos
na conta do executado sem comprovação da impenhorabilidade.
Valor penhorado que não irá comprometer a subsistência do
executado e sua esposa. Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
copiada às fls.159/160, que, em ação relativa a compromisso de compra e venda
em fase de execução, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelos
executados e deferiu o levantamento em favor da cônjuge do executado Jair, Sra.
Carmelita, do valor de R$42.993,01, permanecendo penhorada a quantia de
R$21.793,87, por entender que referido valor se refere a outros créditos,
recebidos entre os meses de setembro a janeiro, dos quais não restou
comprovada a impenhorabilidade.
Inconformados, agravam os executados, sustentando,
em síntese, que o valor penhorado é originário da remuneração do salário da
agravante Carmelita, que teve sua dispensa do trabalho caracterizada, além de
proventos do INSS. Ressalta que houve violação a direito líquido e certo, uma
vez que o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, qualifica como
absolutamente impenhorável os vencimentos, soldos, proventos, salvo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200171-41.2020.8.26.0000 - 3
pagamento de prestação alimentícia, que não é o caso dos autos. Além disso,
houve afronta ao princípio constitucional de proteção do salário, nos termos do
disposto no artigo 7o, inciso X, da Constituição Federal. Pleiteiam a concessão de
tutela para que seja determinado o desbloqueio da conta salário da agravante.
Regularmente processado e preparado o recurso
(fls.169/170 e175/176).
A
parte
contrária
apresentou
contrarrazões
(fls.187/192).
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
Outrossim, não há prejuízo, uma vez que não cabe
sustentação oral na matéria objeto do recurso.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Consta que Henrique Storoli e Luiza Lourdes Storoli
ajuizaram ação contra Coopermetro de São Paulo Cooperativa Pró-Habitação
dos Metroviários, na qual alegam que seu filho Marco Antonio Storoli, já falecido,
celebrou com a ré um Contrato de Adesão a Empreendimento Habitacional, pelo
qual adquiriu um apartamento, e, após ter pedido demissão do quadro social da
ré, esta se obrigou a restituir os valores pagos em parcelas. Em dezembro/1998,
a ré deixou de cumprir o acordado, razão pela qual pleitearam a condenação da
ré ao pagamento de R$7.885,93 (junho/2003).
A ação foi julgada parcialmente procedente por
sentença proferida em 8/1/2007, para condenar a ré a restituir aos autores a
quantia de R$9.861,97 (setembro/2005), a ser atualizada e com juros de mora a
partir da citação. Pela sucumbência a ré foi condenada a arcar com o pagamento
das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da condenação.
Após o trânsito em julgado da sentença, iniciada a fase
de cumprimento de sentença (art.475-J, do CPC/1973), foram realizadas diversas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200171-41.2020.8.26.0000 - 4
tentativas de bloqueio de valores na conta da executada pelo sistema Bacenjud.
Em 19/11/2008, foi deferida a desconsideração da
personalidade jurídica da executada e a inclusão no polo passivo dos diretores da
executada, Jair de Avelar Santos, Ozias de Souza e José Augustinho de Araújo.
Determinado o bloqueio de valores pelo sistema
Bacenjud (fls.99/100), em 20/1/2020 foi efetuado o bloqueio de R$64.725,91 na
conta corrente existente em nome do executado Jair de Avellar Santos junto ao
Banco Itaú Unibanco S.A. (fl.104).
Em fevereiro/2020, a esposa do executado Jair de
Avellar, Sra. Carmelita da Silva Avellar, peticionou nos autos, requerendo o
desbloqueio dos valores, sob a alegação de que se trata de bloqueio em conta
corrente conjunta com seu marido, onde recebe seus proventos, e que o valor
bloqueado é decorrente da rescisão de seu contrato de trabalho junto a empresa
Thomas Greg. & Sons Graf. E Serviços Ltda. (fls.111/118).
Insurgem-se o executado Jair de Avellar e sua esposa
contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação por eles apresentada e
deferiu o levantamento em favor da cônjuge Carmelita de R$42.993,01,
permanecendo penhorada a quantia de R$21.793,87, por entender que referido
valor se refere a outros créditos, recebidos entre os meses de setembro a janeiro,
dos quais não restou comprovada a impenhorabilidade.
De acordo com o disposto no art. 833, IV, do
CPC/2015 (art. 649, IV, do CPC/73), são absolutamente impenhoráveis “os
vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos
de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do
devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvado o § 2o”, não havendo que se falar na exceção
prevista no § 2o do mencionado artigo, por não se tratar de dívida decorrente de
obrigação alimentar.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO ACIDENTE DE TRÂNSITO
INDENIZAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENHORA SOBRE VALOR
ORIUNDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO VEDAÇÃO EXPRESSA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200171-41.2020.8.26.0000 - 5
DISPOSTA NO ART. 833, IV, DO C.P.C., NÃO SENDO CASO DE EXCEÇÃO
PREVISTA NO §2o DO DISPOSITIVO DECISÃO REFORMADA. Agravo de
instrumento provido”. (Agravo de Instrumento no2092588-02.2017.8.26.0000,
36a Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador Jayme Queiroz
Lopes, j.25/7/2017).
“Execução. Penhora “on line” de valor existente em conta
poupança excedente a 40 salários mínimos e de saldo de conta destinatária
de benefício previdenciário. Impenhorabilidade caracterizada, nos termos do
art. 833, IV e X, do CPC. Desbloqueios necessários. Recurso parcialmente
provido”. (Agravo de Instrumento no 2044443-12.2017.8.26.0000, 22a Câmara
de Direito Privado, Relator Desembargador Roberto Mac Cracken, j.
29/6/2017).
No entanto, em alguns casos excepcionais, é possível
flexibilizar a interpretação do dispositivo que prevê a impenhorabilidade do salário
ou dos proventos, permitindo-se a constrição de saldos em situações em que
fique cabalmente demonstrado que houve sobra em montante tão significativo
que seja possível, por conseguinte, reconhecer a perda da natureza alimentícia
dessa quantia, isto é, a sua característica de recurso necessário à sobrevivência
do devedor.
Nesse sentido:
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL
POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO
EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA
PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO
ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem adotou solução em
consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em
situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para
a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do
Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua
família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades
do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. 2. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com
fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes
aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o
entendimento jurisprudencial desta Corte. 3. A aplicação da multa prevista
no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de
mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação
unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa,
a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada,
pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível
ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200171-41.2020.8.26.0000 - 6
interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou
protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada. 4.
Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1386524/MS, Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento 25/03/2019).
No presente caso, consta que foi penhorada a quantia
de R$64.725,91, da conta corrente conjunta Jair e sua esposa junto ao Itaú
Unibanco S/A., sendo que o Juiz a quo deferiu o levantamento em favor da
cônjuge Carmelita de R$42.993,01, permanecendo penhorada a quantia de
R$21.793,87.
Pelo
que
se dessume dos extratos bancários
colacionados
às
fls.
140/158,
além das verbas salariais depositadas
mensalmente, o executado e sua esposa receberam outros créditos não
identificados, os quais são passíveis de penhora, sobretudo porque há indícios de
que o valor penhorado não irá comprometer a subsistência do executado e sua
esposa, que possuem valores aplicados e conta corrente “Itaú Personnalité”,
conferida a clientes de alta renda.
Ademais, com o levantamento do valor penhorado em
excesso, restará na conta montante significativo.
Assim, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora